Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-84.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002588-84.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 482.506.601-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, em razão do princípio da causalidade.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Rafael Depra Panichella
, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002588-84.2022.8.11.0009, proposta em desfavor de
JOSE APARECIDO DOS SANTOS,
em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, MT, que
julgou extinto feito
, nos seguintes termos (ID. 203017655):

“
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público, sendo a inicial recebida, bem como efetivada a citação/intimação da parte executada.

A parte exequente em
ID

117892383
noticiou que a parte executada compareceu administrativamente e realizou o pagamento integral do crédito tributário.

Por fim, a parte exequente requereu o reconhecimento da extinção do crédito tributário, contudo não o da obrigação, devendo-se a presente execução continuar em relação aos honorários e custas processuais.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

A presente ação executiva foi proposta visando à satisfação de créditos tributários, conforme se observa da(s) certidão(ões) de dívida(s) juntada(s).

No decorrer do trâmite processual, após a citação/intimação, a parte exequente comunicou o pagamento integral pela parte executada dos débitos fiscais.

Pois bem.

Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição de
ID 66193391,
a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924,
II
do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários.

Isso porque as
Leis do Município de Colíder
que instituem as campanhas de recuperação fiscal, traz em seu bojo a seguinte redação:

Os débitos que se encontrarem em
fase judicial
poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos.

Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento que exige a
concomitância
do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade.

No caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CREDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. PREVISÃO ESPECÍFICA, NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA NO PARCELAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DESCABIDO. MONTANTE DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. DECISUM MANTIDO. "1. No caso, o Código Tributário de Videira, conforme redação vigente ao tempo em que o parcelamento foi efetuado, dada pela Lei Complementar Municipal n. 100/2010, prevê expressamente que [a] o parcelamento na via administrativa configura reconhecimento do débito; [b] o parcelamento, para ser deferido, deverá observar, dentre outras condições, a inclusão dos honorários advocatícios; e [c] a depender da quantidade de parcelas, poderá haver minoração dos honorários. 2. Ademais, tendo em vista que o adimplemento integral da dívida pelo executado foi informado pelo próprio exequente em 2015, nos termos do art. 149-A, incluído no Código Tributário de Videira pela Lei Complementar Municipal n. 140/2013, conclui-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na via administrativa, sob pena de impor ao executado inadmissível condenação ao pagamento em duplicidade." (TJSC - Apelação Cível n. 0005016-05.2007.8.24.0079, de Videira. Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 06.06.2019) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026481-93.2017.8.24.0000, de Videira, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-09-2020).

No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos da Lei Municipal de Colíder o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga
concomitantemente
todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público.

Custas na forma da lei em desfavor da parte executada, devendo-se proceder ao disposto no Código de Organização Judiciária em relação CAA.

Intime-se.

Cumpra-se.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
” (grifos do autor)

Em suas razões recursais, em síntese, a parte apelante
aduz que:

“
(...) honorários advocatícios não são débitos de natureza tributária, e não podem ser inscritos em dívida ativa, portanto, há grave equívoco de interpretação, já que não contemplados pelo programa de recuperação fiscal visto que são reconhecidamente autônomos (arts. 22 e ss. da Lei 8.906/94)”
.

Ao final, requer o recebimento do recurso e, no mérito, o total provimento,
“
(...)
determinando a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe sugerido de 10%, em observância ao princípio da causalidade”

(ID. 203017659)
.

Apesar de intimada (ID. 203017658), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que extinguiu o processo, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, e indeferiu o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ingressou, em
23.12.2022
, com a presente ação de execução fiscal, em desfavor de JOSE APARECIDO DOS SANTOS, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas CDAs n.o 2950/2021, n.o 833/2021 e n.o 183/2022, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 9.206,92 (nove mil e duzentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Por conseguinte, no dia 11.01.2023, proferiu-se o despacho que determinou a citação da executada (ID. 203015285), nos termos do art. 8
.
o, da Lei de Execução Fiscal (LEF), a qual retornou positiva (ID. 203015296).

Em sequência, o município informou que o executado aderiu ao parcelamento do débito, em 16.05.2023, autorizado pela Lei Ordinária n.o 3.273/2023 (ID. 203015299).

Ato seguinte, atestou ao juízo o cumprimento da obrigação e requereu o prosseguimento da execução quanto às custas e honorários.

Após apreciar o requerimento
da Fazenda Pública
, em 31.08.2023, foi proferida pelo juízo
a quo
a decisão questionada.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o artigo 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, importante ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo na Lei n.o 3.273/2023, a qual instituiu a campanha de recuperação fiscal do Município de Colíder (REFIS-COL).

O art. 7.o, da supradita lei, em sua redação original, previa que os honorários advocatícios seriam pagos concomitantemente ao pagamento dos débitos principais, confira-se:

“Art. 7o Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor, concomitantemente, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.”

Contudo, o dispositivo foi alterado pela Lei Municipal n.o 3.314, de 17 de fevereiro de 2023,
in verbis
:

“Art. 7o
Os contribuintes que possuem débitos de IPTU em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei, a título de incentivo para que possam quitar seus débitos para com a Fazenda Pública Municipal. (Redação dada pela Lei no
3314
/2023)”

Portanto, considerando a ausência de previsão legal que inclua os honorários advocatícios no
quantum
pago à Administração Municipal, em seara administrativa, persiste o cabimento de condenação da parte demandada ao pagamento de honorários decorrentes do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante determina o princípio da causalidade.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

Assim, conclui-se o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais,
in casu,
devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Diante do
exposto
e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024